Tribunal: TJSP
Processo: 0004028-07.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento de remição da pena pelo estudo – Decisão reformada – Conclusão do ensino fundamental por aprovação no "ENCCEJA" – Artigo 126, parágrafo 5o, da Lei de Execução Penal e "Resolução CNJ no 391/2021" – Declaração da remição de 177 dias de pena – Agravo em execução provido, com determinação.